Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603023-80.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
18/11/2022
Número: 0603023-80.2022.6.16.0000
Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 13/09/2022
Processo referência: 06018398920226160000
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - Substituição de
Candidato - Por Cancelamento de Registro, Cargo - Vice-Governador
Objeto do processo: Registro de Candidatura - Substituição de Candidato - Por Cancelamento de
Registro - DIRETORIO REGIONAL PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - MARCOS ANTONIO
CORREIA DOS SANTOS - Cargo: Vice Governador
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Ministério Público Eleitoral (IMPUGNANTE)
DIRETORIO REGIONAL PARTIDO DA MOBILIZACAO
NACIONAL (REQUERENTE)
MARCOS ANTONIO CORREIA DOS SANTOS
(REQUERENTE)
MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK (ADVOGADO)
MARCOS ANTONIO CORREIA DOS SANTOS (IMPUGNADO)
MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43178839
30/09/2022
19:13
Acórdão
Acórdão

Num. 43178839 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 30/09/2022 19:13:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093019130377200000042144790
Número do documento: 22093019130377200000042144790
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:57:56
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.384
REGISTRO DE CANDIDATURA 0603023-80.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
REQUERENTE: MARCOS ANTONIO CORREIA DOS SANTOS
ADVOGADO: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - OAB/PR77091
REQUERENTE: DIRETORIO REGIONAL PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
IMPUGNANTE: Ministério Público Eleitoral
IMPUGNADO: MARCOS ANTONIO CORREIA DOS SANTOS
ADVOGADO: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - OAB/PR77091
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA - ELEIÇÕES 2022. REGISTRO
DE CANDIDATURA – RRC. CARGO DE
VICE-GOVERNADOR.
IMPUGNAÇÃO.
CONDENAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO
DA
PENA.
INELEGIBILIDADE.
LC
64/1990, ART. 1º, I, “E”. CRIME DE
FORMAÇÃO
DE
QUADRILHA
E
RECEPTAÇÃO.
INCIDÊNCIA
DA
INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART.
1º, I, ALÍNEA “E”, 2, DA LC Nº 64/90.
IMPUGNAÇÃO
PROCEDENTE.
REGISTRO INDEFERIDO.
1. O prazo concernente à hipótese de
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e” da
LC 64/1990 projeta-se por 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena
2. A condenação transitada em julgado por
crime de formação de quadrilha e receptação
atrai a inelegibilidade do art. 1º, I, alínea “e”,
2 da LC nº 64/90.
3. Início do prazo de inelegibilidade a partir
da data da extinção da pena.

Num. 43178839 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 30/09/2022 19:13:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093019130377200000042144790
Número do documento: 22093019130377200000042144790
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:57:56
4. Presente a causa de inelegibilidade em
desfavor do (a) candidato (a), deve ser
julgada procedente a impugnação, de modo a
indeferir o pedido de registro de candidatura.
5. Impugnação procedente.
6. Registro Indeferido.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a impugnação e indeferiu o pedido de
registro, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/09/2022
RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE
RELATÓRIO
Trata-se de requerimento de registro de candidatura- RRC apresentado por Marcos Antonio Correia
dos Santos, para concorrer ao cargo de Vice-Governador nas Eleições de 2022 pelo Partido da
Mobilização Nacional – PMN, em substituição a candidato que teve seu registro indeferido (id.
43127348).
O Ministério Público Eleitoral apresentou impugnação ao RRC, diante da existência de
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e” da LC nº 64/1990 (id. 43158060), sob o argumento de que
o candidato se encontra inelegível pelo período de 08 (oito) anos em razão de sua condenação
transitada em julgado proferida o âmbito dos autos nº 0006779-62.2010.8.16.0013 (6847-1/10)
pela prática dos delitos de formação de quadrilha, então tipificado no art. 288 do CP, e
receptação qualificada, capitulado no art. 180, § 1°, do CP, sendo que o E. TJ/PR deu provimento
parcial ao recurso interposto pelo impugnado para absolvê-lo da condenação pelo crime de roubo
com o redimensionamento da pena em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento
de 20 (vinte) dias-multa.
Devidamente intimado, o candidato alegou (id.43174195) tão somente que toma ciência dos fatos
aduzidos, requerendo o prosseguimento ao feito.
É o relatório.
VOTO

Num. 43178839 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 30/09/2022 19:13:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093019130377200000042144790
Número do documento: 22093019130377200000042144790
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:57:56
Na espécie, o Ministério Público Eleitoral impugnou o registro da candidatura de candidato
substituto ao cargo de Vice-Governador pelo Partido da Mobilização Nacional - PMN em função
da condenação pelo crime de receptação e formação de quadrilha, nos moldes dos arts. 288 e
180, § 1°, ambos do Código Penal.
Dessa forma, a presente impugnação centra-se na inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e”, da LC
nº 64/1990, que estabelece o seguinte:
Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por
órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito)
anos após o cumprimento da pena, pelos crimes:
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio
público; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os
previstos na lei que regula a falência; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de
200)
3. contra o meio ambiente e a saúde pública; (Incluído pela Lei Complementar nº
135, de 2010)
4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade; (Incluído pela
Lei Complementar nº 135, de 2010)
5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo
ou à inabilitação para o exercício de função pública; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)
6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)
7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e
hediondos; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
8. de redução à condição análoga à de escravo; (Incluído pela Lei Complementar nº
135, de 2010)
9. contra a vida e a dignidade sexual; e (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de
2010)
10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;(Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)

Num. 43178839 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 30/09/2022 19:13:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093019130377200000042144790
Número do documento: 22093019130377200000042144790
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:57:56
A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, alínea “e”, da Lei Complementar nº 64/90, decorre de
condenação criminal proferida por órgão colegiado ou transitada em julgado, nos crimes nela
especificados e projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena, seja ela privativa de
liberdade, restritiva de direito ou multa, nos termos da súmula 61 do TSE.
Além disso, o crime de receptação é classificado como crime contra o patrimônio, de forma que
atrai a incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, alínea “e”, 2, da LC nº 64/90.
Nessa perspectiva, o termo inicial para a contagem do prazo de 8 (oito) anos de inelegibilidade,
previsto no supracitado artigo, no presente caso, inicia-se a partir do dia 21/01/2016 (id.
43158061), data definitiva do término da pena.
Sobre a manutenção da inelegibilidade pelo prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena,
assim manifestou-se o Supremo Tribunal Federal:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADOR. INDEFERIMENTO. CONDENAÇÃO CRIMINAL
TRANSITADA EM JULGADO. ART. 1º, I, e, 2, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. SÚMULA Nº 61/TSE.
QUADRO FÁTICO DELINEADO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SÚMULA Nº
24/TSE. INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO. 1. O agravante sofreu condenação
criminal transitada em julgado pela prática de crime de furto qualificado, previsto no
art. 155, § 4º, II, do Código Penal, ou seja, crime contra o patrimônio privado. 2.
Certidão de objeto e pé na qual consta a informação de que a extinção da
punibilidade ocorreu em 26.4.2013. Incidência da causa de inelegibilidade prevista
no art. 1º, I, e, item 2, da LC nº 64/90 para o pleito de 2020. Precedentes. Súmula
n° 61/TSE. 3. Alegação de cerceamento de defesa ante a suposta omissão da
Justiça Estadual quanto ao desarquivamento dos autos. Quadro fático na origem no
sentido de que o recorrente nem sequer fez prova do pedido de desarquivamento,
tampouco juntou documentos às razões recursais que corroborem o alegado
atraso. Súmula nº 24/TSE. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060012707, Acórdão, Relator(a) Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 23/11/2020)
Nessa linha, está configurada a inelegibilidade do candidato por enquadrar-se na do art. 1º, I, "e",
da Lei Complementar nº 64/1990, de forma que seu registro deve ser indeferido.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por julgar procedente a impugnação proposta pela Procuradoria Regional
Eleitoral para indeferir o registro de candidatura de MARCOS ANTONIO CORREIA DOS

Num. 43178839 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 30/09/2022 19:13:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093019130377200000042144790
Número do documento: 22093019130377200000042144790
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:57:56
SANTOS para concorrer ao cargo de Vice-governador pelo Partido da Mobilização Nacional -
PMN nas Eleições de 2022.
JOSÉ RODRIGO SADE - Relator
EXTRATO DA ATA
REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0603023-80.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - REQUERENTE: MARCOS ANTONIO CORREIA DOS
SANTOS - Advogada do REQUERENTE: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - PR77091 -
REQUERENTE: DIRETORIO
REGIONAL
PARTIDO
DA
MOBILIZACAO
NACIONAL
-
IMPUGNANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL - IMPUGNADO: MARCOS ANTONIO
CORREIA DOS SANTOS - Advogada do IMPUGNADO: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK -
PR77091.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a impugnação e indeferiu o pedido de registro, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica
Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 30.09.2022.